Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-94.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. Aplica-se o microssistema consumerista à espécie, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor do art. 2o, caput, do CDC, e o banco réu no conceito de fornecedor, segundo definição do art. 3o, caput, do CDC.
2. Em que pese os descontos indevidos realizados pelo banco réu no contracheque do autor, não restou evidenciado abalos à sua personalidade a ponto de gerar ofensa de ordem moral passível de reparação, tratando-se de meros aborrecimentos.
3. Apelo do réu conhecido e provido.